Tribunal: STF
Processo: ARE 1564715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IPOJUCA. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO, EM PERÍODO ABRANGIDO PELA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT DA CF/88. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MODIFICAÇÃO DO REGIME DOS SERVIDORES CELETISTAS PARA ESTATUÁRIO. APOSENTAÇÃO. PERÍODOS DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. MUNICÍPIO CONCEDEU DOIS PERÍODOS DE LICENÇAS PRÊMIO PARA GOZO. CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 635 DO STF E 1.086 DO STJ. FÉRIAS NÃO GOZADAS. ÔNUS PROBATÓRIO. ENTE PÚBLICO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL NÃO PROVIDA.



    Trata-se de ação de cobrança pela qual a autora, servidora pública municipal aposentada, admitida em 01/06/1988, busca compelir o Município de Ipojuca a efetuar o pagamento de licenças-prêmio referente aos períodos não gozadas (1998/2003, 2003/2008, 2008/2013 e 2013/2018) e não utilizadas para fins de aposentadoria, bem como, os períodos de férias não usufruídas (1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011).



    O magistrado singular julgou procedente em parte a pretensão autoral, condenando o município ao pagamento das férias não usufruídas e afastando o pagamento indenizatório referente à licença-prêmio, baseado no art. 19 da ADCT.



    A parte autora, ora apelada, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária outrora concedido, eis que é servidora pública municipal, não possuindo condições de arcar com as custas processuais. Preliminar rejeitada.



    Quanto a preliminar de prescrição, o ente municipal alega que a parte autora não requereu administrativamente em tempo hábil.



    Da análise do caso concreto, a aposentadoria da servidora deu-se em 07 de agosto de 2019, e ela ingressou com a presente ação em 21 de fevereiro de 2022, antes, portanto, de decorrer o prazo prescricional de cinco anos, estabelecido no artigo 1º, do Decreto nº 20.910 /32. Preliminar rejeitada



    No mérito, verifica-se ter a autora, ora apelada, ingressado no serviço público municipal em 01/06/1988, sob o regime celetista, ou seja, antes da exigência constitucional de submissão à concurso público.



    A Lei Municipal nº 1.494/2008 instituiu o Estatuto do Servidor Público Municipal, disciplinando, à época, o Regime Jurídico Único, estabelecendo as regras de concessão de regime especial, conforme o seu art. 106.



    Apesar do argumento da edilidade da vedação de concessão de licença prêmio perante o teor da ADCT nº 19, o próprio ente municipal reconheceu o direito da autora quando concedeu dois períodos de gozo da licença especial.



    Tese antes reconhecida por esse e. Tribunal de Justiça



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 635), firmou tese segundo a qual: “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”.



    O STJ, por sua vez, em sede Recurso Especial submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 1086), assentou tese erigida nos seguintes termos: “Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”.



    Ante o caráter vinculante das teses firmadas pelos Tribunais de Sobreposição (art. 927, III, do CPC), tem-se que, diante do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, o servidor que passa à inatividade faz jus à indenização referente à licença-prêmio não gozada em atividade, desde que esta não tenha sido contada em dobro para aposentadoria ou utilizada no abono de permanência.



    Constatada a qualidade de servidora pública aposentada e o acúmulo dos períodos não gozados das férias ((1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011) e de licença prêmio não utilizada quando da passagem para a inatividade (1998/2003, 2003/2008, 2008/2013 e 2013/2018), a autora faz jus à conversão em pecúnia desse total, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito do ente municipal.



    Quanto a alegação do Município do pagamento das férias não gozadas e de ausência de provas produzidas pela parte autora, inexistem nos autos o dito adimplemento. O município não juntou aos autos qualquer documento comprobatório acerca do suposto adimplemento da mencionada verba, perseguido pela autora, ônus este que lhe cabe, pois nos termos do art. 373, inciso II do CPC/2015, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor.



    não competem a autora fazer prova de fato negativo, ou seja, não é razoável exigir desta a comprovação da falta de pagamento das férias não gozadas, quando na verdade, detém a municipalidade maiores condições administrativas e operacionais de anexar aos autos documento que comprovem o suposto adimplemento.



    Majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.



    Quanto a aplicação de juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices e o termo inicial de acordo com os Enunciados Administrativos nº 08, 11, 15 e 20, aprovados em 11/03/2022, pela Seção de Direito Público deste Tribunal.



    À unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso de apelação, para reformar o ato sentencial no sentido de condenar o Município de Ipojuca ao pagamento da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia (períodos: 1998/2003, 2003/2008, 2008/2013 e 2013/2018), com os seus acréscimos legais. Na ocasião, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Não provido o apelo do ente municipal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente